Tribunal: TJBA
Processo: 8009983-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009983-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO REIS DA SILVA Advogado(s): LEIZE RUAMA SENA CUNHA LIMA AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA U S P Advogado(s):CLAUDIO PORPINO CABRAL DE MELO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA/BA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM SÃO PAULO/SP. AUTARQUIA ESTADUAL PAULISTA. ADIs 5.492 E 5.737 DO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS CONTRA ENTES SUBNACIONAIS FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DE SEUS ESTADOS. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8009983-95.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, DIEGO REIS DA SILVA e, parte Agravada, HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA U S P. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator